Tribunal: TJPA
Processo: 0819344-88.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819344-88.2024.8.14.0401

APELANTE: ERIKA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA

APELADO: GEAN BENEDITO FLEXA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO INDEVIDA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. LEI Nº 14.550/2023. CARÁTER AUTÔNOMO E SATISFATIVO. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA. REBUS SIC STANTIBUS. MONITORAMENTO PERIÓDICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERIKA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA, inconformada com a sentença JULGOU IMPROCEDENTE E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e revogou as medidas.

II. Questão em discussão

A Apelante requereu a antecipação da tutela recursal para manter as medidas protetivas.

No mérito, a defesa arguiu que a Lei Maria da Penha atualizada (Lei n.º 14.550/2023) exige que as medidas perdurem enquanto persistir o risco. A defesa solicitou a manutenção das medidas por 6 meses e a adoção de mecanismos de monitoramento periódico (a cada 180 dias).

A defesa também levantou a preliminar de nulidade da contestação apresentada pelo advogado do Apelado, devido à ausência de procuração no momento da peça.

III. Razões de decidir

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), possuem natureza de tutela inibitória e caráter autônomo e satisfativo.

Com a Lei nº 14.550/2023, foi incluído o § 6º no art. 19 da Lei nº 11.340/06, que estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. A validade das medidas protetivas de urgência não está sujeita a prazo determinado.

O risco é considerado patente no caso, sendo reiterado pela Apelante. O histórico de violência foi narrado, a relação foi conturbada, e a própria Apelante já havia tido medidas anteriores. Elementos probatórios, como áudios de WhatsApp com ameaças e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (indicando ameaça com arma de fogo), corroboram o risco.

A sentença de primeiro grau, ao fundamentar a revogação na ausência de prova pericial e na maior consistência das provas do Apelado, não se coaduna com o entendimento jurisprudencial ou as alterações legislativas recentes. A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos domésticos, notadamente quando corroborada por outros elementos.

A decisão que impõe ou mantém as medidas protetivas está sujeita a cláusula
rebus sic stantibus
, exigindo que, para sua revogação, o Juízo se certifique da alteração do contexto fático e jurídico. A revogação sumária, sem certificar-se de que o risco cessou e ignorando a manifestação expressa da vítima pela manutenção, é nula por violar o princípio do contraditório e o caráter protetivo da Lei Maria da Penha.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a revogação das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco.

O pedido de nulidade da contestação por ausência de procuração foi rejeitado, pois ocorreu preclusão. A Apelante deveria ter arguido essa irregularidade na réplica à contestação (art. 350, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, o Tribunal
CONHECEU e DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por ERIKA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA, para
REFORMAR
a sentença de 1º grau que revogou as Medidas Protetivas de Urgência e extinguiu o processo,
RESTABELECER
as Medidas Protetivas de Urgência deferidas liminarmente em 18/09/2024 e
DETERMINAR
que o Juízo a quo estabeleça mecanismos de monitoramento periódico dos riscos, devendo a Apelante ser intimidada a cada 180 (cento e oitenta) dias para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação da(s) medida(s) protetiva(s), de modo a garantir que estas vigorarão enquanto persistir o risco.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): Art. 19, § 6º da Lei nº 11.340/06; Art. 5º da Lei nº 11.340/06; Lei n.º 14.550/2023 (Alterações na Lei Maria da Penha); Art. 350 do CPC (Código de Processo Civil); Art. 282 do CPP (Código de Processo Penal).

Julgados relevantes:

STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0819344-88.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: ERIKA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA

APELADO: GEAN BENEDITO FLEXA ALVES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

ERIKA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA,

sob patrocínio da Defensória Publica, inconformado com a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.

O processo foi iniciado com uma
Petição Inicial
e o
Registro de Medidas Protetivas de Urgência
em 18/09/2024. O pedido de medidas protetivas de urgência foi encaminhado ao Juízo pela autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil, em favor de E.D.S.A.D.S., que alegava estar sofrendo atos de violência doméstica atribuídos ao seu ex-companheiro Gean Benedito Flexa Alves.

As partes tiveram um relacionamento de aproximadamente 02 anos, do qual não advieram filhos, estando separados há cerca de 09 meses. A requerente declarou que o relacionamento sempre foi conturbado, pois o requerido era agressivo e violento. Ela mencionou que já teve medidas protetivas deferidas anteriormente, mas estas já haviam expirado.

O fato motivador do pedido atual ocorreu em
16/09/2024
, por volta das 20h. A vítima relatou ter sido surpreendida pelo ex-companheiro em frente à residência de sua irmã. Após o início de uma discussão, o requerido a mandou entrar em seu carro, onde a
agrediu fisicamente com socos
, atingindo seus braços, rosto e cabeça, deixando marcas aparentes, e proferindo-lhe palavras injuriosas.

O Juiz de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém deferiu as seguintes
Medidas Protetivas de Urgência
em caráter de urgência, com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006):

·

Proibição de Aproximação:
Manter uma distância mínima de
100 (cem) metros
da vítima/Requerente.

·

Proibição de Contato:
Não manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerente, por qualquer meio de comunicação.

·

Proibição de Frequentar a Residência:
Não frequentar a residência da vítima/Requerente, mesmo em sua ausência.

As medidas teriam um prazo inicial de validade de
06 (seis) meses
a partir da intimação do requerido.

O Requerido
GEAN BENEDITO FLEXA ALVES
foi intimado das medidas em 22/10/2024 e, por meio de seus advogados, apresentou petição solicitando a
revogação das medidas protetivas
.

Em réplica à contestação (16/11/2024), a Requerente solicitou a
manutenção das medidas protetivas
.

O Ministério Público manifestou-se pela
revogação das medidas protetivas e pela improcedência do pedido
.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença
JULGANDO IMPROCEDENTE E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
e
REVOGOU as medidas protetivas de urgência
liminarmente deferidas.

No dia 13/12/2024, a Apelante, por sua defesa, interpôs
Recurso de Apelação
contra a sentença. Em
suas razões requereu
a antecipação da tutela recursal para manter as medidas protetivas. No mérito, arguiu que a Lei Maria da Penha atualizada (Lei n.º 14.550/2023) exige que as medidas perdurem enquanto persistir o risco com a manutenção das medidas por 6 meses e a adoção de mecanismos de monitoramento periódico (a cada 180 dias); a defesa da Apelante também levantou a preliminar de
nulidade da contestação
apresentada pelo advogado do Apelado, devido à ausência de procuração no momento da peça.

Na data de 05/02/2025, o Apelado,
GEAN BENEDITO FLEXA ALVES
, apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença.

Na data de 10/02/2025, o Ministério Público (1ª Instância) absteve-se de apresentar contrarrazões (atuando como
custos legis
) e
reiterou sua manifestação anterior
, que pugnava pela
revogação das medidas protetivas e improcedência do pedido
.

Após a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, o Procurador de Justiça
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação
interposto.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), possuem
natureza de tutela inibitória e caráter autônomo e satisfativo.
Seu objetivo primordial é garantir a proteção preventiva das vítimas de violência doméstica e familiar, resguardando a sua integridade física e psíquica.

Com o advento da Lei nº 14.550/2023, foi incluído o § 6º no art. 19 da Lei nº 11.340/06, que é categórico ao dispor:
"As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes"
.

Conforme as modificações trazidas pela Lei n.º 14.550/2023, a Lei Maria da Penha será aplicada a todas as situações previstas em seu art. 5º,
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
. Isso desvincula a necessidade de comprovar motivação de gênero para a manutenção da proteção, focando no risco.

No caso presente, o risco é patente e foi reiterado pela Apelante. O histórico de violência do relacionamento foi narrado, a relação já foi "conturbada, devido ele ser agressivo e violento", e a própria Apelante já havia tido medidas protetivas deferidas anteriormente (que expiraram). Ademais, a Apelante anexou
áudios de
WhatsApp
com ameaças, incluindo a mensagem textual:
"VOU CRIVAR DE BALA"
, e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido indicou que o agressor já ameaçou-a utilizando arma de fogo e que as agressões se tornaram mais frequentes ou graves nos últimos meses.

É jurisprudência consolidada que
a palavra da vítima possui especial relevância
nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, notadamente quando corroborada por outros elementos, como o são o boletim de ocorrência e os áudios de ameaça.

A sentença de primeiro grau fundamentou a revogação das medidas protetivas na ausência de prova pericial em favor da Apelante (visto que ela não compareceu à perícia) e na maior consistência das provas apresentadas pelo Apelado. Contudo, essa análise não se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado nem com as recentes alterações legislativas.

A decisão judicial que impõe ou mantém as medidas protetivas de urgência está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que, para sua revogação ou modificação, é necessário que o Juízo se certifique da alteração do contexto fático e jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que
a revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima
para a avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade. A decisão de revogação não pode basear-se em presunções, como o mero decurso do tempo, ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART. 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2. As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5. Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8 . Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas.

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

No caso dos autos, a sentença revogou as medidas e extinguiu o processo sem que houvesse uma certificação inequívoca da cessação do risco. Pelo contrário, a Apelante, por meio da Defensoria Pública,
manifestou expressamente interesse na manutenção das medidas
, citando o risco iminente e as ameaças graves.

Portanto,
a revogação sumária, sem certificar-se de que o risco cessou e ignorando a manifestação expressa da vítima pela manutenção das medidas, é nula
, pois viola o princípio do contraditório e o caráter protetivo da Lei Maria da Penha.

A Apelante requereu que fossem estabelecidos mecanismos de monitoramento periódico dos riscos (a cada 180 dias).

Visto que as medidas protetivas não podem ser fixadas com um prazo determinado para sua vigência, e que a duração deve se dar enquanto persistir o risco, a adoção de mecanismos de avaliação periódica, como sugerido, mostra-se adequada e razoável para a revisão da necessidade de manutenção ou revogação da cautelar. O Juízo pode realizar essa avaliação, por exemplo, por meio de intimação periódica da mulher a cada 180 dias para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação das medidas, apresentando justificativa.

Quando ao pedido de
nulidade da contestação por ausência de procuração,
competia à Recorrente, ao apresentar sua réplica à contestação,
arguir a irregularidade da representação do Recorrido como preliminar de contestação (art. 350, CPC).
Se a réplica combate o mérito da defesa sem mencionar a ausência do instrumento de mandato, ocorre a
preclusão
para o autor alegar essa falha posteriormente.

Portanto, ao não arguir a nulidade no momento oportuno, presume-se que a Apelante aceitou a representação ou renunciou ao direito de questioná-la. A contestação, embora inicialmente irregular, tende a ser considerada válida e eficaz para produzir seus efeitos processuais (como afastar a revelia), desde que não haja má-fé evidente ou prejuízo demonstrado que justifique uma intervenção de ofício pelo juiz, o que é menos provável nesse cenário.

De todo modo, a procuração ad judicia et extra do Recorrido foi juntada aos autos junto contrarrazões.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
ERIKA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA,

REFORMANDO
a sentença de 1º grau que revogou as Medidas Protetivas de Urgência e extinguiu o processo, e
RESTABELECENDO
as Medidas Protetivas de Urgência deferidas liminarmente em 18/09/2024 em favor de Erika do Socorro Alves de Souza contra Gean Benedito Flexa Alves, quais sejam:

o

Proibição de aproximação: Manter distância mínima de
100 (cem) metros
.

o

Proibição de contato: Não manter contato direto ou indireto, por qualquer meio de comunicação.

o

Proibição de frequentar a residência: Não frequentar a residência da vítima.

Determinar que o Juízo
a quo
estabeleça mecanismos de
monitoramento periódico dos riscos
, devendo a Apelante ser
intimidada a cada 180 (cento e oitenta) dias
para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação da(s) medida(s) protetiva(s), de modo a garantir que estas vigorarão enquanto persistir o risco.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025